Tribunal: TJDFT
Processo: 0737977-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Conflito de competência. Prevenção. Afastamento.
1 - O primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (RITJDFT, art. 81, § 1o).
2 – Estando afastado o desembargador prevento, a prevenção será observada somente quanto ao órgão que integra, não havendo compensação. E a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data em que realizada (arts. 85 e 79, § 1o).
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente a e. Desembargadora suscitada.